Tribunal: TJSP
Processo: 1016204-98.2019.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
1. Constatada a manutenção da incapacidade laborativa de forma total e temporária, cabível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário.
2. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).
3. A autarquia é isenta de custas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1016204-
98.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido GILBRANDO FERNANDES DA CUNHA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016204-98.2019.8.26.0564 -Voto no 25.009
2
Voto no 25.009
Recurso no 1016204-98.2019.8.26.0564
Recorrente: 4a Vara Cível (ex officio)
Recorrido: Gilbrando Fernandes da Cunha Junior
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Bernardo do Campo
1. Constatada a manutenção da incapacidade laborativa de forma
total e temporária, cabível o restabelecimento do benefício de
auxílio-doença acidentário.
2. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
3. A autarquia é isenta de custas.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Gilbrando Fernandes da Cunha Junior foi
julgada procedente para determinar o restabelecimento do auxílio-doença (fls.
135/138).
Recorre de ofício a 4a Vara Cível da Comarca de
São Bernardo do Campo.

É o relatório.
Na inicial há relato que “Aos 13 de Março de 2017,
o requerente teve emitido pelo Sindicato dos Bancários de PE, a
Comunicação de Acidente de Trabalho no 2017.087.050-2/01, em razão de
problemas ortopédicos, devido a inflamações de articulações e tendões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016204-98.2019.8.26.0564 -Voto no 25.009
3
causados pelo seu trabalho. O autor, filiado ao Regime geral de Previdência
Social, e diante da constatação da doença ocupacional que o incapacitava,
pleiteou benefício acidentário de auxílio doença em 23 de julho de 2017, o
qual foi devidamente concedido sob o NB: 91/618.122.510-6 (...), depois de
reconhecido o cumprimento dos requisitos, quais sejam: qualidade de
segurado e incapacidade para o trabalho. Referido benefício foi mantido até
o dia 20/12/2018, quando o INSS indevidamente aplicou a alta programada
para o autor. Posteriormente, aos 11 de Março de 2019, o requerente teve
emitido pelo Sindicato dos Bancários de PE, uma nova Comunicação de
Acidente de Trabalho no 2017.087.050-2/02, em razão dos mesmos
problemas apontados anteriormente, o que acabou por resultar num novo
afastamento, sob o no 91/627.283.569-1 (...), no período de 24/03/2019 a
11/04/2019” (fls. 2).
Informa, ainda, que padece das seguintes patologias:
“M65 Sinovite e tenossinovite; M65.8 Outras Sinovite e tenossinovite;
M75.1 Síndrome do manguito rotador; M75.3 Tendinite calcificante do
ombro; M75.5 Bursite do Ombro” (fls. 3).

Aponta o prejuízo funcional, a manutenção de sua
incapacidade laborativa e pede a reparação acidentária.
Após regular instrução probatória, a sentença
reconheceu o direito ao restabelecimento do auxílio-doença a partir do dia
seguinte da alta médica administrativa, sendo este o limite do reexame.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016204-98.2019.8.26.0564 -Voto no 25.009
4
O artigo 59 da Lei no 8.213/91 dispõe que: “O
auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o
caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos”.
Por sua vez, para o reconhecimento de tal direito ao
benefício no âmbito acidentário é necessária a comprovação de que a lesão
corporal ou perturbação funcional decorra do exercício do trabalho ou por
motivo dele.
Em seu trabalho pericial o médico Mauro Abrahão
Rozman diagnosticou que o autor é portador de “Tendinite calcárea de
ombros e capsulite adesiva” (fls. 101, resposta ao quesito “2”).
No que se refere à extensão da incapacidade, o
perito afirma que é “total e temporária” (fls. 101, resposta ao quesito “g” do
INSS).
O nexo causal/concausal está demonstrado por meio
das provas técnica e documental, com destaque para: o a CAT emitida pelo
sindicato (fls. 15/16), afastamento concedido pelo INSS espécie B91 (fls.
22/24), exames e relatórios médicos (fls. 25/62) e o laudo oficial (fls. 98).
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade laboral, essencial para a concessão do amparo acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016204-98.2019.8.26.0564 -Voto no 25.009
5
Assim, presentes os pressupostos fáticos e legais, de
rigor o restabelecimento do auxílio-doença acidentário no 6272835691 de
91% do salário de benefício nos termos da Lei no 8.213/91 com a alteração
introduzida pela Lei no 9.528/97 a partir do dia seguinte da alta indevida, ou
seja, 12.4.2019 (fls.23).
O benefício será devido até a submissão do
trabalhador a nova avaliação administrativa pelo perito do INSS em que
eventualmente se constate a cessação da situação incapacitante ou a sua
consolidação quer de forma total e permanente ou parcial e permanente, com
a concessão do benefício adequado.
Os juros moratórios serão devidos nos termos da
sentença.
Questões relativas aos índices de correção, juros de
mora serão dirimidas, em sendo o caso, na fase de liquidação.
Registre-se que o abono anual, o índice de correção
monetária, os honorários advocatícios e a isenção do INSS ao pagamento de
custas foram devidamente comtemplados na sentença.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para o auxílio-doença (B91) perfeitamente possível o seu imediato
restabelecimento, a qual fica ora determinado.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016204-98.2019.8.26.0564 -Voto no 25.009
6
provimento ao reexame necessário, conforme acima definido.

Considerando a excepcionalidade das circunstâncias
de trabalho geradas em razão da pandemia decorrente do novo coronavirus, e
o atual volume de trabalho da Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, cópia do presente servirá como ofício ao INSS,
incumbindo ao autor (segurado) ou ao seu patrono a apresentação na agência
e/ou posto da Previdência Social para seu cumprimento.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator